Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Conforme se verifica na certidão Id. 2079265, os autos vieram a mim conclusos em face da prevenção, pela anterior distribuição de um suposto recurso de apelação ocorrida em 23/07/2020 às 19:56h. Ocorre, contudo, que esse suposto recurso de apelação anterior nunca existiu neste feito, conforme se verifica na certidão id. 18185926. Nem outro recurso anterior qualquer. Com efeito, aquela primeira distribuição do recurso de apelação inexistente fora feita de forma absolutamente equivocada em razão de uma indevida certidão emitida por servidor do Juízo de origem, conforme se verifica nos documentos Id. 18027572 e Id. 18229735 e posterior decisão Id. 18410760. Confira-se que ao tempo da primeira distribuição recursal, para mim ocorrida em 23/07/2020, sequer havia sentença nos autos de origem, sendo, portanto, processualmente impossível a existência de um recurso de apelação anterior apto a ensejar a prevenção. Entendo que o requisito primordial do artigo 81 do RITJDFT, que torna tanto o órgão como o relator preventos, é a distribuição anterior de algum recurso sobre o feito. No presente caso, contudo, nunca houve nenhum recurso anterior ao juntado no Id. 20763069 e interposto tão somente em 29/09/2020. Consequentemente por não ter havido distribuição recursal anterior, seja para esta relatoria, seja para esta Terceira Turma, não há que se falar em prevenção. Enfatizo que não se trata de não conhecimento de um recurso anterior ou mesmo que o advogado tenha interposto ele de forma equivocada. Se trata de absoluta inexistência de qualquer petição recursal anterior, tanto, que ao Id. 18185926, restou certificado pelo Serviço de Autuação de Processos oriundos da 1a Instância a ausência de recurso a ser autuado nos presentes autos. Ora, se nunca houve recurso anterior, não há aplicação do art. 81 do RITJDFT e portanto não há que se falar em prevenção. Desta forma, em que pese ter sido efetivamente distribuído para mim um suposto recurso de apelação em 23/07/2020, conforme se verifica na certidão Id. 18185926, fato é que tal recurso nunca existiu e que a indevida distribuição, somente ocorreu única e exclusivamente em face de uma certidão equivocadamente emitida pelo Juízo de origem ao Id. 1802757, fato este que, de forma alguma, induz a prevenção determinada no artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, o qual estabelece, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.”(grifei) Em vista disto, pelos motivos acima e considerando que não houve prevenção, nem desta relatoria, nem desta 3a Turma, devolvo os autos para a Secretaria da Turma para que seja providenciada respectiva redistribuição regular do único recurso até então interposto no presente feito, qual seja aquele de Id. 20763069 em 29/09/2020.